Tribunal: STM
Processo: 7000126-74.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-03
Data de publicação: 2020-02-18

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000126-74.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
REVISOR: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: MARLON FERNANDO DE OZÓRIO VIEGAS
ADVOGADA: GLAUCIA GRAZIELI HEINZ VIEGAS
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
03/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e negou provimento ao Recurso ministerial, para manter a Sentença
guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Os Ministros PÉRICLES AURÉLIO
LIMA DE QUEIROZ (Revisor) e MARCO ANTÔNIO DE FARIAS conheciam e davam
provimento à Apelação, para, ao reformar a Sentença a quo, condenar o ex-3º
Sgt MARLON FERNANDO DE OZÓRIO VIEGAS pela prática do crime de extravio de
peça de engenho de guerra motomecanizado, na modalidade culposa, como
incurso no art. 265 c/c o art. 266, agravado na forma do art. 70, II, alínea "g", c/c
o art. 73, todos do CPM, à pena de 7 meses e 6 dias de detenção, em regime
inicial aberto, com a concessão de sursis, nos termos da fundamentação
exposta.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO.
O Ministro Revisor fará voto vencido.
O Ministro JOSÉ BARROSO FILHO não participou do julgamento.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8
Poder Judiciário
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Gab Min Carlos Augusto de Sousa
APELAÇÃO Nº 7000126-74.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARLON FERNANDO DE OZÓRIO VIEGAS.
ADVOGADO: GLAUCIA GRAZIELI HEINZ VIEGAS.

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. EXTRAVIO. DISPOSITIVO DE DISPARO. MODALIDADE CULPOSA.
ACUSADO. CHEFIA DA 6ª PEÇA. 2ª BATERIA DE OBUSES. NEGLIGÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NEXO
CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. IN DUBIO PRO REO. PRIMADO DA
ULTIMA RATIO. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. MAIORIA.

1. É de conhecimento que para a responsabilização do agente por crime culposo, faz-se necessária
a existência simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou
omissiva; b) inobservância de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não
assumido pelo agente; d) nexo de causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade e f)
tipicidade, conforme se pode observar da dicção do art. 33, inciso II, do CPM.

2. Mesmo nos crimes culposos há a exigência do nexo de causalidade entre a conduta do agente e
o resultado lesivo, de modo que deve a acusação desnudar o liame entre o extravio do dispositivo
de disparo e a alegada desídia do Acusado.

3. A conduta humana é voltada para uma finalidade. Este objetivo pode estar previsto em uma
descrição normativa, ou seja, em um tipo penal, o que pode implicar na existência de um fato
típico.

4. Conforme consabido, a responsabilidade penal é sempre subjetiva, por isso que é absolutamente
inadmissível a atribuição, em sede penal, de responsabilidade objetiva pela prática criminosa,
consistente na atribuição de um resultado danoso a um indivíduo, unicamente em razão da função
por ele ocupada. Assim, prevalece sempre, na seara penal, como princípio dominante do sistema
normativo, o dogma da responsabilidade com culpa (nullum crimen sine culpa), absolutamente
incompatível com a ultrapassada concepção medieval do versari in re illicita, banida do domínio do
direito penal da culpa.

5. Em respeito ao princípio da ultima ratio, o julgador deve analisar se o bem jurídico pode ser
tutelado, de forma plena e eficaz, por outros ramos do Direito, que não o penal, optando-se
somente em último caso em atingir a liberdade do cidadão.

Apelo do Ministério Público Militar conhecido e não provido. Maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e em negar provimento ao
Recurso ministerial, para manter incólume a Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8

Brasília-DF, 3 de fevereiro de 2020.

Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA
Ministro-Relator

RELATÓRIO

O presentante do Ministério Público Militar perante a 1ª Auditoria da 3ª CJM denunciou o ex-Sgt Ex MARLON
FERNANDO OSÓRIO VIEGAS pela prática do crime constante do artigo 265 c/c o artigo 266, ambos do
CPM[1].

Narra a exordial (Proc. nº 0000027-95.2017.7.03.0103, evento 1, doc. 6), in verbis:

No período compreendido entre 23 de maio de 2012 até novembro de 2015, o então 3º SGT
MARLON FERNANDO DE OSÓRIO VIEGAS, era Chefe da 6ª peça (VBC OAP M109 A3-CAMAIORI EB
460014437) da 2ª Bateria de Obuses Autopropulsada, do 16º Grupo de Artilharia de Campanha
Autopropulsado, sediado em São Leopoldo/RS, sendo responsável pelo controle, organização e
manutenção do material da 6ª peça (...)
No dia 11 de junho de 2015, foi publicado no Boletim Interno do 16º GAC a determinação do
Comandante do Grupo para que o Cargo e Encargos de Chefe da 6ª peça, da 2ª Bateria de Obuses,
fosse passado do então 3º SGT MARLON FERNANDO OSÓRIO VIEGAS para o 3º SGT NICOLAS
SCHOLL, no prazo de 4 (quatro) dias úteis, o que não foi cumprido por ambos.
O principal motivo pelo não cumprimento do determinado pelo Comando da Unidade foi que o 3º
SGT VIEGAS negou-se a assinar o documento de passagem de Cargo e Encargos por haver grande
quantidade de material, sob sua responsabilidade, faltando e estaria tentando resolver para passar
a carga com menos alterações possíveis (...)
A falta de controle por parte do 3º SGT VIEGAS foi verificada, pois o material da palamenta da sua
peça ficou exposta e sem nenhum tipo de controle ao longo de 5 (cinco) meses, que decorreram
entre a determinação da passagem do Cargo e Encargos e a efetivação da mesma, visto que era
previsto estar guardado em armário apropriado e trancado na Linha de Fogo de sua Bateria e
apenas a sua peça estava com um cadeado danificado (...)
A passagem de Cargo e Encargos da 6ª peça do 3º SGT VIEGAS para o 3º SGT NICOLAS SCHOLL,
somente foi efetivada no dia 6 de novembro de 2015, através do documento DIEX s/nº do 3º SGT
NICOLAS SCHOLL, encaminhado ao Comandante da 2ª Bateria de Obuses Autopropulsada do 16º
GAC AP. Neste documento foram citados diversos materiais da palamenta da 6ª peça que estavam
faltando, porém não foi relatada a ausência do mecanismo de disparo da 6ª peça.
(...)
O prejuízo monetário causado pelo extravio do mecanismo de disparo é de U$ 1.275,23 (hum mil,
duzentos e setenta e cinco dólares americanos e vinte e três centavos).
(...)
A ausência do mecanismo de disparo e materiais da palamenta da 6ª peça, da 2ª Bateria de
Obuses, não causa apenas prejuízo financeiro ao Exército Brasileiro. A falta dos referidos materiais
em uma peça, causa a perda de, aproximadamente, 10% (dez por cento) da capacidade operacional
do 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado, o que gera uma significativa perda
operacional para o Exército Brasileiro. Apurou-se que o então ora denunciado, ex-3º SGT MARLON
FERNANDO DE OZÓRIO VIEGAS, foi desidioso como Chefe da 6ª peça (VBC OAP M109 A3-CAMAIORI
EB 460014437) da 2ª Bateria de Obuses Autopropulsada, do 16º GAC AP, e não teve o devido zelo e
controle sobre o referido material bélico (armamento de uso essencialmente militar) que estava sob
sua responsabilidade e, por falta de cuidado, deu causa, culposamente, ao extravio do mecanismo
de disparo da 6ª peça (VBC OAP M109 A3-CAMAIORI EB 460014437) que é uma peça essencial de
um equipamento de guerra motomecanizado, tornando-a sem possiblidade de seu emprego
operacional militar. Tal extravio ocorreu em data não precisa, possivelmente entre os meses de
setembro e outubro de 2015.

A Denúncia foi recebida em 12/9/2017 (Proc. nº 0000027-95.2017.7.03.0103, evento 1, doc. 7), sendo o
Acusado devidamente citado em 29/9/2017 (Proc. nº 0000027-95.2017.7.03.0103, evento 1, doc. 8).

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8
Consta nos autos Certidão Criminal, proveniente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em
que constam persecuções criminais em desfavor do Acusado pelos delitos constantes do art. 14 da Lei
10.826/2003[2], por duas vezes, e o art. 180 do CP[3], também por duas vezes, sendo-lhe cominada a pena
de 3 (três) anos de reclusão, em regime aberto, substituída por 3 (três) anos de prestação de serviço à
comunidade e, ainda, mais 60 (sessenta) dias de multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo
vigente à época do fato (Proc. nº 0000027-95.2017.7.03.0103, evento 1, doc. 8).

No dia 5/12/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército se reuniu para dar início aos atos
instrutórios do processo. Foram ouvidas 6 (seis) testemunhas arroladas na Denúncia. Na ocasião, o MPM
requereu a juntada de documentos citados no depoimento da testemunha Selvino, o que foi deferido pelo
Juízo, sem objeção da Defesa. O Parquet também requereu a oitiva do Sgt Cleberson, na condição de
testemunha referida.

A testemunha 3º Sgt NICOLAS SCHOLL declarou, verbis:

Após a Operação Boina Preta, ao ser verificado o equipamento, registrou o material que faltava,
mas não lançou no sistema sobre o mecanismo de disparo, pois não o analisaram diretamente.
Conheceu da falta do mecanismo quando informado pelo 3º Sargento Itajan, sabendo que o
instrumento encontrado dentro da peça pertencia a ele e havia sido emprestado ao Cabo Gerard. A
ordem de repasse da Peça para o depoente pelo Acusado não foi cumprida no tempo hábil, pois o
depoente não possuía noção do prazo imposto pela legislação e devido a demora do Acusado. Foi
informado pelo Acusado que não receberia a peça enquanto não fossem sanadas as
inconformidades. O Sgt Viegas teria se recusado a fazer a conferência. Acredita que não o fez por
falta de tempo e por que sabia da falta do material. Diz que na primeira conferência feita faltavam
diversas peças. A palamenta do Sgt Viegas foi encontrada aberta, sem cadeado. Os mecanismos de
disparo permaneciam sempre na Peça ou na palamenta.

A testemunha 3ºSgt ITAJAN DE OLIVEIRA declarou, verbis:

Cautelou sua peça para o Cabo Gerard, já que não a usaria. Assim comunicou para o Sgt Scholl. O
mecanismo de disparo não possui numeração para identificação, pois faz parte do blindado,
diferentemente do material da palamenta, que pode ser conferido dessa maneira. Sabia que a
palamenta do Acusado estava sem cadeado. Não sabe dizer o motivo da demora no cumprimento
da ordem de repasse pelo Sgt Viegas e pelo Cabo Gerard. O mecanismo estava, todo o tempo, ou
na Peça ou na palamenta. Sobre a ausência de data na cautela do mecanismo, respondeu que a
cautela foi feita, mas informalmente, apenas para a ciência do Cabo Gerard, e para que a Peça
fosse usada no campo, foi apenas para constar. No tempo dos fatos o Acusado acumulava as
funções de Chefe de Peça e de Chefe do PO.

A testemunha ex-Cb LUCAS HENRIQUE GERARD declarou, verbis:

Afirma serem verdadeiros o fatos narrados na Denúncia. Relata que Marlon estava passando a
palamenta para o Sgt Scholl, e que o mecanismo de disparo não havia sido encontrado. Na ida para
o Campo ficou responsável por arrumar a Peça, pois o motorista estava de férias. Na falta do
mecanismo, informou ao Sgt Cleberson, que recomendou que acautelasse o dispositivo com
alguém. Assim, foi até o Sgt Itajan, com quem conseguiu o mecanismo, mediante cautela. Após
retornar do Campo fez a manutenção do material e devolveu o instrumento. Já sabia que o cadeado
da palamenta do Acusado estava quebrado. Afirma que sempre era feita a manutenção na viatura.
Confirma que cerca de uma semana antes do Campo foi feito levantamento de todos os dispositivos
da Bateria, 03 foram achados, e na 1ª Bateria estava sobrando um mecanismo de disparo, o qual foi
retido pelo 3º Sgt Itajan. Fez o acautelamento cerca de 3 (três) dias antes do Campo; mais ou
menos 2 (duas) semanas depois do Campo, o 3º Sgt Scholl fez conferência do material. Afirma não
existir controle para identificar a que Peça pertence cada mecanismo. Tinha conhecimento de que a
palamenta do Acusado estava aberta.

A testemunha 3º Sgt PABLO ANTUNES MARTA declarou, verbis:

À época, era Chefe de Peças. Ao saber da falta de um mecanismo de disparo, foi até um de seus
carros, pegou o mecanismo de disparo, verificou em suas 2 (duas) Peças e, na volta para a

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8
palamenta, deparou-se com 2 (dois) mecanismos de disparo sobre a mesa. Afirmou que um deles
era seu, pois possuía duas Peças. Guardou um dos mecanismos numa caixa lacrada. Sgt Scholl lhe
disse que um daqueles mecanismos poderia ser dele; o depoente negou e guardou seu material
numa caixa de metal lacrada. Não sabe dizer se isso se deu antes ou depois da Operação Boina
Preta. Confirma que o Sgt Cleberson respondia como Sargenteante. Tem conhecimento da demora
de repasse do Sgt Viegas para o Sgt Scholl, mas não sabe dizer o porquê da demora. Observou que
a palamenta do Acusado era de fácil acesso. Confirma que era comum a permuta de instrumentos
entra as Peças e entre os que participavam da Operação, e que o controle sobre os mecanismos
existente ali era somente a presença do Chefe de Peças, pois o mecanismo de disparo não possui
numeração. Acredita que, durante a desmontagem para alguma manutenção, o mecanismo pode
ter ficado em recipiente com óleo por muito tempo, a ponto de o fluido ficar turvo, para então
acabar sendo jogado fora, e, assim, teria desaparecido.

A testemunha Cb DAVID DA SILVA declarou, verbis:

Todo ano é feita verificação nas Peças, e ao perceberem a falta de 03 (três) mecanismos de
disparo, encontraram 02 (dois) deles. Não havia possibilidade de verificação por numeração dos
mecanismos. Soube do acautelamento da peça do Sgt Itajan pelo Sgt Gerard ao ser informado pelo
Sgt Cleberson, que foi quem procurou Sgt Gerard. Não sabe dizer se a Peça 143 já possuía
mecanismo de disparo ou não, pois nunca a havia acompanhado no Campo. Sabia da falta de
cadeado na palamenta do Acusado.

A testemunha 2º Ten SELVINO MIRANDA DA SILVA declarou, verbis:

Durante o período de repasse da Peça do Sgt Viegas para o Sgt Scholl, o depoente orientou a
ambos sobre a necessidade de cumprir o prazo; o Sgt Scholl não concluía a documentação, pois
faltavam materiais. Eventualmente foi feita a documentação, contendo todas as faltas. Após isso, o
Sgt Scholl avisou sobre a falta do mecanismo de disparo, que passara despercebido. Não tinha
conhecimento do fácil acesso à palamenta do Acusado. Todo ano é feita a renovação da cautela e
pelo menos uma vez por ano o detentor indireto informa o Encarregado sobre alterações no
material e tudo isso é arquivado na Unidade. Em nenhum momento constou essa falta. Não
constava falta na palamenta do Acusado. Nessas renovações de cautela, não era relatado
especificamente falta ou não do mecanismo de disparo. Sobre o art. 145 da RAI, afirma que nem o
Sgt Scholl nem o Sgt Viegas solicitaram dilação de prazo.

No dia 5/2/2018, instaurou-se Sessão para oitiva da Testemunha referida, ex-3º Sgt CLEBERSON DA SILVA,
que declarou, verbis:

Que detinha patente de 3º Sargento e exercia função de Sargenteante no tempo dos fatos. Disse
que soube dos fatos pelo Comandante de Bateria, que trabalha próximo ao depoente. Foi ao campo
para a Operação Boina Preta um mês e meio antes, com a 6ª Peça, e afirma ter pedido o
mecanismo de disparo emprestado. Havia pedido para que o Cabo Gerard preparasse a Peça,
porém foi por ele informado que o mecanismo de disparo estava faltando. Na época, o Sgt Viegas
ainda era responsável pela Peça, porém na prática, não havia ninguém cuidado da peça, pois era
Chefe do Pelotão de Obras. O mecanismo de disparo é o único que não possui cautela com
numeração. Informa que Cabo Gerard prontamente devolveu o material emprestado após o Campo.
Antes do Campo, a Peça deve ter sido verificada, para atestar sua aptidão, conforme protocolo.

Neste mesmo ato processual de oitiva, o MPM declarou-se satisfeito com a prova testemunhal colhida,
ocasião em que a Defesa ficou intimada para apresentação do rol de testemunhas, nos termos do art. 417, §
2º, do CPPM[4]. Com ensejo, fora apresentada a testemunha ANDRÉ MARCELO CARVALHO, 2º Sgt Ex.

No dia 24/4/2018, a testemunha indicada pela Defesa foi ouvida, por meio de videoconferência. Após, o
Acusado foi qualificado e interrogado. No mesmo ato processual, o Juízo abriu vista às Partes para os fins do
art. 427 do CPPM[5].

A testemunha ANDRÉ MARCELO CARVALHO declarou, verbis:

Diz que houve passagem de carga tardia, fora do prazo estipulado pelo regulamento.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8
Posteriormente, veio à tona que o material em questão faltava na palamenta. Não estava servindo
na OM na época que houve a transferência da 6ª Peça, tendo deixado de servir no local em 2013.
Nesse período, serviu por um tempo curto como Chefe de Peça, mas não se recorda de qual Peça
cuidava - pois serviu assim apenas por 30 (trinta) dias. Chegou a trabalhar com o Sgt Viegas, no
setor de Pagamento Pessoal. Descreve o acusado como um excelente militar, bastante elogiado e
de conduta ilibada. Levantou questionamentos sobre a conduta do Sgt Scholl, pois recebeu a Peça
do Sgt Viegas sem alteração, dessa forma, se faltava o mecanismo de disparo isso deveria ter sido
apontado na inspeção como alteração, conforme o regulamento. Além disso, acredita que o sumiço
do mecanismo de disparo tem de ter sido recente, pois a Peça disparou no último Campo, algo
possível apenas com mecanismo de disparo.

O Acusado 3º Sgt MARLON FERNANDO OSÓRIO VIEGAS declarou, verbis:

Que nega os termos da Denúncia; que não deu causa culposa ao extravio do mecanismo de disparo
constante da Denúncia; que não se recorda a data em que assumiu a Chefia da Peça, mas acredita
ter sido por volta de 2012; Disse que quando assumiu a Peça a parlamenta estava completa,
inclusive constando o mecanismo de disparo; que somente ficou sabendo do extravio do
mecanismo em fevereiro de 2016; que geralmente o mecanismo de disparo não faz parte dos itens
de conferência da Peça; que não conseguiu fazer a conferência porque estava com outra missão
perante o Pelotão de Obras; que essa conferência era feita em conjunto com o Sgt Scholl; que
somente conseguiu fazer a transferência posteriormente; na data dos acontecimentos, apenas teve
ciência de que havia 4 (quatro) ou 5 (cinco) mecanismos extraviados e desses os que foram
encontrados foram distribuídos aleatoriamente e com base na antiguidade dos sargentos presentes,
isso antes da operação Boina Preta; lembra que a Peça já foi utilizada na Operação Boina Preta do
ano anterior. A Peça ficava numa região aberta aonde todo militar tem acesso, e até 2016 a Peça
ficava aberta, sem cadeado; diferente da palamenta, onde sempre há cadeado. Antes de ter
passado a carga para o Sgt Scholl, a recebeu do Sgt Paredes e não havia alteração na Peça nesse
momento. Viu o mecanismo de disparo pela última vez no campo do ano anterior, quando era Chefe
de Peça encarregado pela Peça em questão. Não tinha conhecimento do fato de que seu cadeado
estava quebrado. Não há controle sobre qual mecanismo de disparo era utilizado e de qual blindado
esse era retirado ou colocado. Pode-se assumir que a 6ª foi mexida por algum militar para ser feita
a manutenção, para que pudesse ser enviada para o Campo.

Em 3/5/2018, a Defesa peticionou apresentando a juntada de provas documentais. O MPM, por sua vez, não
apresentou requerimento relativo à fase do art. 427 do CPPM.

Ato seguinte, em 26/6/2018, o Juízo intimou as partes para os fins do art. 428 do CPPM[6].
O Parquet castrense apresentou Alegações Finais escritas, na qual ratifica integralmente a Denúncia. A
Defesa, na mesma toada processual, preliminarmente, pugnou pela ausência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal e, caso superado o pedido inicial, protestou pela absolvição do Acusado em
vista da ausência de provas suficientes para condená-lo (in dubio pro reo) (Proc. nº 0000027-
95.2017.7.03.0103, eventos 20 e 25).

No dia 12/11/2018, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército decidiu julgar improcedente a
pretensão punitiva contida na Denúncia, e absolver o Acusado, à unanimidade, com fulcro no art. 439, alínea
"e", do CPPM[7].

A Sentença transitou em julgado para a Defesa em 5/12/2018 (Proc. nº 0000027-95.2017.7.03.0103, evento
89). O Ministério Público Militar, por sua vez, protocolou apelação tempestiva, em 4/12/2018 (Proc. nº
0000027-95.2017.7.03.0103, evento 82). Em suas razões pugna pela condenação do Acusado, nos termos
dispostos na Denúncia, mormente porque considera o arcabouço probante suficiente idôneo ao desiderato.

Em sede de contrarrazões, a Defesa sustenta o atino do Édito absolutório, sobretudo porque entende que o
Acusado não deu causa, sequer por culpa, ao extravio das peças faltantes na palamenta. Assim, requer o
desprovimento do Apelo ofertado pelo Parquet.

A PGJM, em parecer da lavra do Vice-Procurador-Geral de Justiça Militar Dr. ROBERTO COUTINHO, opina pelo
conhecimento e desprovimento do Recurso ministerial, mantendo-se íntegra a Sentença absolutória, face ao
primado do in dubio pro reo. Requer, também, que sejam extraídas peças dos presentes autos a fim de se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8
apurar a responsabilidade da cadeia de comando da Unidade, à vista da desídia sofrida pelo blindado no
tocante a sua guarda e manutenção (evento 8).

O Ministro-Revisor teve vista dos Autos.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Apelo comporta conhecimento.

Insurge-se o Ministério Público Militar contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 1º Auditoria da 3º CJM que, à unanimidade, absolveu o Acusado da prática do crime pelo qual
fora denunciado, constante do art. 265, c.c o art. 266, do CPM - extravio culposo de mecanismo de disparo
da 6ª Peça da 2ª Bateria de Obuses.

No entender do Parquet Castrense, ao Acusado deve ser imputado o extravio do dispositivo de disparo da 6º
Peça, porquanto ela estava sob a sua responsabilidade, independentemente de haver descontrole por parte
da OM.

Entendo não caber razão ao MPM.

Pelo arcabouço constante dos autos, pode-se constatar que a viatura EB 3460014437, 6ª Peça, estava sob
responsabilidade do Acusado a partir do ano de 2012. No ano de 2015, porém, foi escalado para o Pelotão
de Obras, razão pela qual passou a acumular ambas as funções.

Infere-se dos depoimentos que, embora não seja possível precisar a data do extravio do mecanismo de
disparo da 6ª Peça, mostra-se provável que tenha ocorrido no interregno entre 13/5/2015 - data em que o
Acusado informou que o blindado estava disponível e sem alteração - e às vésperas da Operação Boina
Preta, ocorrida em outubro de 2015.

O dispositivo de disparo não é uma peça autônoma. Essa constatação reluz, inclusive, do Ofício nº 90-
Secretaria/16º GAC AP, que indica ser o referido petrecho componente do blindado, não havendo qualquer
especificação, número ou sinal indicador que o caracterize e o individualize, impossibilitando determinar de
que viatura advém.

Conforme se haure das provas colacionadas aos autos, os mecanismos de disparo ficavam guardados dentro
do próprio blindado ou dentro da palamenta situada em seu interior, mas não existia um local específico.

Em 11/6/2015, quando o Acusado já estava acumulando as funções, foi determinada a passagem do cargo e
dos encargos de Chefe da 6ª Peça do Sgt Viegas para o Sgt Scholl em 4 (quatro) dias úteis (BI nº 104). Esse
prazo não foi cumprido, tendo sido efetivamente formalizada a passagem aproximadamente 5 (cinco) meses
após a determinação publicada no referido BI.

Com efeito, o único fato incontroverso nos autos apto a macular a conduta do Acusado foi o de que ele teria
inobservado a instrução constante do BI nº 104, de 11/6/2015, que estabelecia o prazo de 4 (quatro) dias
úteis para transmitir o cargo e os encargos de Chefe da 6ª Peça ao 3º Sgt Scholl. Essa conduta, de per si,
não induz aplicação do crime de extravio culposo, na medida em que os núcleos do tipo: "fazer desaparecer"
ou "extraviar" não foram comprovados nos autos pelo Titular da Ação Penal em detrimento do Acusado.
Tanto é assim que o Conselho de Sentença, à unanimidade, o absolveu e o Parquet atuante nesta Corte
opinou também pela absolvição.

De todo modo, independentemente do motivo que ensejou a demora no cumprimento da ordem, até então
não havia comunicação acerca do extravio do dispositivo de disparo da 6ª Peça, pois os materiais faltantes
referiam-se tão somente aos que constituíam a palamenta. Em 23/2/2016, o desaparecimento do dispositivo
de disparo foi formalizado.

Denota-se evidente dos autos o fato de o Acusado ter sido transferido, ao longo de 2015, para o Pelotão de
Obras e esteve à frente de obras de grande vulto na Unidade, a qual exigia sua atenção exclusiva. O então

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8
Maj Bett exigia do Acusado sua permanência na obra em tempo integral.

Consoante as Declarações dos Sgts Cleberson e Itajan, e do Cb Gerard, a ausência do dispositivo de disparo
se deu com o advento da Operação Boina Preta, ocorrida em outubro de 2015. Nessa ocasião, o Sgt
Cleberson foi para o campo chefiando a 6ª Peça e precisou pegar emprestado o referido dispositivo de outro
blindado chefiado pelo Sgt Itajan.

Outro ponto a se considerar é que a Unidade demonstrou que quando recebeu as 12 (doze) viaturas
blindadas, somente 9 (nove) delas efetivamente possuíam o mecanismo de disparo, mesmo assim, pela
indicação da "culatra" na nomenclatura do TREM (Termo de Recebimento e Exame de Material). Ou seja, não
se sabe ao certo a quantidade específica de dispositivos recebidos pela OM.

Assim, dedicando-me, de forma um pouco mais verticalizada, ao estudo do justo processo, especialmente no
plano penal ou criminal, penso que, cada vez mais, temos que caminhar para além do devido processo legal,
meramente formal e até meramente substantivo, para chegarmos ao justo processo.

E o justo processo é aquele, a meu ver, mais adequado ao Estado democrático de Direito em que vivemos,
em que existem pelo menos dois parâmetros de caráter absolutamente obrigatório para todos os atores que
se envolvem no processo penal, quais sejam, o princípio da proporcionalidade e o da razoabilidade. Neste
caso, não se denota cabível transferir ao Acusado toda a responsabilidade pela, à época, eventual
desorganização no tocante a guarda e armazenagem dos dispositivos de disparo. Tanto é assim que,
conforme informado pelo Sgt Itajan, os mecanismos de disparo são, atualmente, guardados na armaria.

O Judiciário não pode e não deve se substituir ao administrador naquilo que a este incumbe. Ao judiciário
não cabe a complacência a respeito da aferição dos requisitos autorizadores da limitação à liberdade de
locomoção, em razão de mazelas que devem ser combatidas por outros meios e por outros órgãos.

Pode-se afirmar que a conduta humana é voltada para uma finalidade. Este objetivo pode estar previsto em
uma descrição normativa, ou seja, em um tipo penal, o que pode implicar na existência de um fato típico.

Caso a vontade (dolo ou culpa) esteja voltada para uma finalidade descrita na lei penal, este é o tipo a ser
atribuído à conduta. Com base em tais premissas, passo a analisar a culpa supostamente atribuída ao
Acusado.

É de conhecimento que para a responsabilização do agente por crime culposo faz-se necessária a existência
simultânea dos seguintes requisitos: a) conduta humana voluntária, comissiva ou omissiva; b) inobservância
de dever de cuidado objetivo; c) resultado lesivo não querido ou não assumido pelo agente; d) nexo de
causalidade entre conduta e resultado; e) previsibilidade; e f) tipicidade, conforme se pode observar da
dicção do art. 33, inciso II, do CPM[8].

Sobre o tema, destaca-se a lição de NUCCI[9]:

Conceito de culpa: é o comportamento voluntário desatencioso, voltado a um determinado objetivo,
lícito ou ilícito, embora produza resultado ilícito, não desejado, mas previsível, que podia ter sido
evitado.
Elementos da culpa: a) Concentração na análise da conduta voluntária do agente: o mais importante
na culpa é a análise do comportamento e não do resultado; b) Ausência do dever de cuidado
objetivo, significando que o agente deixou de seguir as regras básicas de atenção e cautela, exigíveis
de todos que vivem em sociedade. Essas regras gerais de cuidado derivam da proibição de ações de
risco que vão além daquilo que a comunidade juridicamente organizada está disposta a tolerar; c)
resultado danoso involuntário: é imprescindível que o evento lesivo jamais tenha sido desejado ou
acolhido pelo agente; d) previsibilidade: é a possibilidade de prever o resultado lesivo, inerente a
qualquer ser humano normal; e) ausência de previsão (na culpa inconsciente): o agente não
vislumbra qualquer resultado danoso; previsão do resultado (culpa consciente), esperando
sinceramente que não ocorra; f) tipicidade: (...) o crime culposo precisa estar expressamente previsto
no tipo penal; g) nexo causal: a ligação, por meio da previsibilidade, entre a conduta do agente e o
resultado danoso.

De valia consignar que não se pode infligir ao Acusado a falta de dever de cuidado objetivo, na medida em

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8
que ele, por estar servindo no Pelotão de Obras, local que consumia todo o seu tempo, se encontrava
impossibilitado de comparecer à Linha de Tiro para, assim, zelar pela 6ª Peça que estava sob o seu
comando. Optou, portanto, por acreditar em seus pares, no sentido de não haver surripio de nenhum
componente de sua Peça, sobretudo porque o ambiente em que estavam estacionadas as viaturas não era
monitorado por câmeras de segurança, mas era extremamente controlado para que estranhos não
adentrassem ao local.

O Parquet também não desnudou o liame entre o extravio do dispositivo de disparo e a alegada desídia do
Acusado. É consabido que mesmo nos crimes culposos há a exigência do nexo de causalidade entre a
conduta do agente e o resultado lesivo.

O fato de algumas testemunhas terem dito que o cadeado da palamenta estava quebrado em nada muda o
panorama da situação, porquanto não havia indicação de lugar para a guarda do dispositivo de disparo.
Algumas Peças continham o referido dispositivo no interior do próprio blindado. Dessa forma, permanece a
dúvida razoável acerca da autoria do extravio, não sendo de bom alvitre imputar ao Acusado o crime
constante do art. 265 do CPM, na modalidade culposa.

Conforme consabido, a responsabilidade penal é sempre subjetiva, por isso que é absolutamente
inadmissível a atribuição, em sede penal, de responsabilidade objetiva pela prática criminosa, consistente na
atribuição de um resultado danoso a um indivíduo, unicamente em razão da função por ele ocupada. Assim,
prevalece sempre, na seara penal, como princípio dominante do sistema normativo, o dogma da
responsabilidade com culpa (nullum crimen sine culpa), absolutamente incompatível com a ultrapassada
concepção medieval do versari in re illicita, banida do domínio do direito penal da culpa[10].

Com efeito, o Acusado, enquanto estava presente na Linha de Tiro, e próximo da viatura blindada da qual
era responsável, conquistou referência elogiosa, proposta pelo Cmte da 2ª Cia Obuses no sentido de ser
asseado e zeloso com as viaturas blindadas, além de sempre apoiar seus superiores com presteza (Folha de
Alterações, fl. 769).

No caso vertente, a existência do fato imputado ao Acusado não é evidente, diante do conjunto probatório
acostado aos autos. Há dúvidas acerca da autoria do extravio do dispositivo de disparo, não se podendo
inquinar-lhe a responsabilidade penal. Ademais, também não se pode precisar se o dispositivo de disparo
extraviado era o que efetivamente pertencia à viatura blindada chefiada pelo Acusado.

É oportuno lembrar que este Plenário se manifestou recentemente em casos que trataram de situações
congêneres a aqui debruçada, ocasião em que, à unanimidade, manteve a absolvição dos Acusados pelo art.
439, alínea, "e", do CPPM, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO. MPM. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. CARREGADOR DE FUZIL. NÃO
OCORRÊNCIA DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA. DOLO CONFIGURADO. PECULATO CULPOSO. BEM
APREENDIDO. INAPLICABILIDADE DO ART. 303, § 4º, DO CPM. AUSÊNCIA DE PROVAS DO NEXO
DE CAUSALIDADE COM O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO COM FULCRO
NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM.

1. A alegação do Réu, no sentido de que se esqueceu de devolver o carregador de fuzil que lhe havia
sido entregue por ocasião do serviço, deixa de ter qualquer utilidade para sua Defesa no momento
em que esse Acusado, alertado sobre seu ato falho, prefere não devolver imediatamente o bem
pertencente à Administração Militar. A partir desse instante, passa a se configurar a vontade livre e
consciente de se apropriar da coisa alheia móvel que estava em sua posse.

2. Uma vez que o bem não foi devolvido, mas sim apreendido, não há que se falar em reparação do
dano apta a permitir que o acusado do delito de peculato culposo tenha sua punibilidade extinta nos
termos do art. 303, § 4º, do CPM.

3. Se não há provas suficientes de que a negligência observada tenha sido determinante
para o êxito da conduta de quem se apropriou do bem, imperiosa se faz a absolvição do
encarregado da guarda do material em relação ao peculato culposo, com fulcro no art. 439,
alínea "e", do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8

4. Extingue-se a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva em concreto, na modalidade
retroativa, se, entre o recebimento da Denúncia e o presente julgamento, transcorreu o lapso
temporal necessário à sua declaração.

Apelo conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime. Prescrição declarada em relação à
conduta do segundo Réu. Decisão unânime.

(STM. Apelação nº 7000466-18.2019.7.00.0000. Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Julgamento: 10/10/2019. Publicação: 17/10/2019).

EMENTA: APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. APROPRIAÇÃO DE COISA HAVIDA
ACIDENTALMENTE. SALÁRIOS DEPOSITADOS A MAIOR. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. DOLO DE
APROPRIAÇÃO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.

Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação do dolo de não restituir (animus apropriandi) aos
cofres do Erário coisa alheia vinda ao seu poder por erro, presume-se inocente o acusado de
apropriar-se de valores depositados em sua conta bancária, indevidamente pela Marinha do Brasil.
O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos, do contrário,
a absolvição emerge como única medida, consagrando o princípio da prevalência do
interesse do réu - in dubio pro reo. Apelação ministerial desprovida. Decisão unânime.

(STM. Apelação nº 7000347-57.2019.7.00.0000. Relator: Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Julgamento: 1º/10/2019. Publicação: 9/10/2019). (Grifo nosso.)

Condenar alguém diante de tal quadro probatório seria inverter o ônus da prova, o qual compete à acusação
e não ao acusado, ignorando os princípios informadores do processo penal, como o in dubio pro reo. Assim,
não vislumbro a presença de provas suficientes relativas ao preenchimento de todos os requisitos do tipo
culposo inquinado ao Acusado.

A dúvida fica não apenas por conta da ausência do Acusado que estava servindo também no Pelotão de
Obras, mas também em razão da falta de controle da OM em relação à especificidade do lugar para a
guarda do material extraviado. Somente depois do acontecido é que se designou a armaria para alocar os
dispositivos armamentistas. Ademais, conforme se pode extrair dos autos, em determinada ocasião havia 3
(três) dispositivos de disparo soltos, situação em que os responsáveis pelas demais Peças solicitaram
verbalmente as suas posses. O Acusado não estava lá para defender os seus interesses.

A respeito, o Conselho Sentenciante, ao absolver o Acusado à unanimidade, com propriedade, fundamentou,
in verbis:

(...) Extrai-se ainda dos depoimentos das testemunhas que não havia lugar determinado para a
guarda dos mecanismos de disparo, que podiam ficar no próprio blindado, onde todos tinham acesso,
ou na palamenta. Sendo assim, mesmo que existisse um cadeado quebrado na palamenta da 6ª
peça, não foi isso que deu causa ao suposto extravio, vez que não necessariamente o mecanismo de
disparo devesse ser guardado dentro da palamenta. Aliás, atualmente, conforme informado pelo Sgt
Itajan, os mecanismos de disparo são guardados na armaria.
Por fim, ainda conforme as testemunhas, os mecanismos de disparo eram frequentemente
manipulados, seja para manutenção, seja para instrução dos recrutas, sendo que o controle era feito
exclusivamente pelo Chefe da Peça.
Ora, se o controle da manipulação dos mecanismos de disparo era realizado pelo Chefe de Peça
presente na Linha de Fogo, por certo o descontrole em relação à 6ª Peça não pode ser imputado ao
acusado, que não mais estava presente na Linha de Fogo, pois havia sido deslocado para o Pelotão
de Obras, tendo dificuldade, inclusive, para ir à Linha de Fogo conferir o material para a passagem de
carga.

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8
Demais disso, em respeito ao princípio da ultima ratio, o julgador deve analisar se o bem jurídico pode ser
tutelado, de forma plena e eficaz, por outros ramos do Direito, que não o penal, optando-se somente em
último caso em atingir a liberdade do cidadão.

À luz dessas considerações, não nos resta dúvida quanto à desnecessidade de reenquadramento jurídico dos
fatos narrados na denúncia, tendo em vista patente dúvida acerca da autoria do extravio do mecanismo de
disparo, devendo a Sentença ser mantida.

Nesse cenário de argumentações, merece destaque também o contido na manifestação do Vice-Procurador-
Geral da Justiça Militar, in verbis:

"(...) Há dúvida razoável na colaboração do Apelado, no que pertine ao sumiço do
mecanismo de disparo, que, inclusive, pode ainda se encontrar dentro de outro blindado,
já que não existe identificação específica na própria peça e devido a utilização sem
critérios durante diversas instruções, inclusive no período em que o Apelado não se
encontrava presente na Linha de Fogo, como bem apontado na r. Sentença.
No caso concreto, há que se priviliegiar o Princípio in dubio pro reo.
Requer-se que se extraiam peças dos presentes autos, para baixa ao Ministério Público Militar em
1ªinstância, a fim de seja apurada a responsabilidade da cadeia de comando da unidade, à vista das
Normas Gerais de Ação, pois é inadmissível que um blindado tenha sofrido tal desídia em sua guarda,
tornando-se inoperante pela impossibilidade de substituição da peça, tendo o Apelado, que seria o
primeiro responsável, sido afastado de suas funções para a Linha de Fogo, sem que se designasse
claramente um substituto responsável pela guarda e manutenção de equipamento tão relevante.
(Grifo nosso).

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e não provimento do Apelo, para manter a Sentença guerreada
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

[1] Art. 265. Fazer desaparecer, consumir ou extraviar combustível, armamento, munição,
peças de equipamento de navio ou de aeronave ou de engenho de guerra motomecanizado:
Pena - reclusão, até três anos, se o fato não constitui crime mais grave.
Modalidades culposas
Art. 266. Se o crime dos arts. 262, 263, 264 e 265 é culposo, a pena é de detenção de seis
meses a dois anos; ou, se o agente é oficial, suspensão do exercício do posto de um a três anos,
ou reforma; se resulta lesão corporal ou morte, aplica-se também a pena cominada ao crime
culposo contra a pessoa, podendo ainda, se o agente é oficial, ser imposta a pena de reforma.
[2] Art. 14. Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda
que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo,
acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação
legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
Parágrafo único. O crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo
estiver registrada em nome do agente.
[3] Art. 180. Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou
oculte:
Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.
[4] Art. 417. Serão ouvidas, em primeiro lugar, as testemunhas arroladas na denúncia e as
referidas por estas, além das que forem substituídas ou incluídas posteriormente pelo Ministério
Público, de acordo com o § 4º deste artigo. Após estas, serão ouvidas as testemunhas indicadas
pela defesa.
(...)
2º As testemunhas de defesa poderão ser indicadas em qualquer fase da instrução criminal,
desde que não seja excedido o prazo de cinco dias, após a inquirição da última testemunha de
acusação. Cada acusado poderá indicar até três testemunhas, podendo ainda requerer sejam
ouvidas testemunhas referidas ou informantes, nos termos do § 3º.
[5] Art. 427. Após a inquirição da última testemunha de defesa, os autos irão conclusos ao
auditor, que deles determinará vista em cartório às partes, por cinco dias, para requererem, se

Documento assinado eletronicamente por CARLOS AUGUSTO DE SOUSA - MINISTRO DO STM, Matricula
9319. Em 13/02/2020 20:32:40.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2188ea30c8
não o tiverem feito, o que for de direito, nos termos deste Código.
[6] Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou
despacho para os fins nele previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos
autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério
Público e ao advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da
instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente
após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
[7] Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos na parte
expositiva da sentença, desde que reconheça:
(...)
e) não existir prova suficiente para a condenação;
[8] Art. 33. Diz-se o crime: (omissis) II - culposo, quando o agente, deixando de empregar a
cautela, atenção, ou diligência ordinária, ou especial, a que estava obrigado em face das
circunstâncias, não prevê o resultado que podia prever ou, prevendo-o, supõe levianamente que
não se realizaria ou que poderia evitá-lo.
Parágrafo único. Salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto
como crime, senão quando o pratica dolosamente.
[9] Código Penal Militar Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013, pp. 73/74.
[10] STF. HC 88.875. Rel. Min. Celso de Mello. Segunda Turma. Julgado em 7/12/2010.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:54:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214a033a2
Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7000126-74.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Alte Esq CARLOS AUGUSTO DE SOUSA.
REVISOR: Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: MARLON FERNANDO DE OZÓRIO VIEGAS, ex-3º Sgt Ex.
ADVOGADO: Dra. GLAUCIA GRAZIELI HEINZ VIEGAS.

DECLARAÇÃO DE VOTO

Cuida-se de Apelação interposta pelo Ministério Público Militar (MPM) contra Sentença
absolutória prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar. O Recurso foi apresentado tempestivamente, por parte
interessada e legítima, além de cumprir os demais requisitos de admissibilidade. Dessa
forma, deve ser conhecido.

Na Sessão de 3.2.2020, o Plenário, por maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso
ministerial, para manter a Sentença guerreada, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
nos termos do voto do Ministro-Relator Alte Esq Carlos Augusto de Sousa.

O ilustre Ministro Gen Ex Marco Antônio de Farias e eu votamos vencidos, divergindo da
douta maioria, pelos motivos que passo a expor.

Segundo narra a Denúncia, o Acusado, então 3º Sgt Ex, respondia desde 23.5.2012 como
"Chefe de Peça" responsável pela 6ª Peça da 2ª Bateria de Obuses (Bia O), do 16º Grupo de
Artilharia de Campanha Autopropulsado (GAC AP), de São Leopoldo-RS.

A referida Peça era formada pelo Obus "VBC OAP M109 A3-CAMAIORI EB 460014437", viatura
autopropulsada que carrega a arma de artilharia de 155 mm; e pela respectiva palamenta,
termo que designa o respectivo ferramental do Obuseiro.

Enquanto Encarregado da 6ª Peça, o Réu respondia como Detentor Indireto de tudo que a
compunha: era seu dever zelar pela salvaguarda dos bens sob sua cautela, consoante expõe
o art. 136, § 2º, do Regulamento de Administração do Exército (RAE R-3 - Decreto 98.820 de
1990):

"Art. 136. O agente investido em cargo com função de chefia é responsável
pelos bens móveis e imóveis, recursos e valores recebidos na forma deste
regulamento."
[...]
"§ 2º Detentor indireto e o agente ou auxiliar designado em Boletim

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:54:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214a033a2
Interno da UA, que responde, perante seu chefe imediato, pela guarda
e manutenção de bens patrimoniais e pela execução da escrituração."
(Grifo nosso).

Tais atribuições também demandavam do Acusado que ele rotineiramente informasse as
condições em que se encontravam esses itens. Nesse sentido, nas oportunidades de
20.8.2012, 6.5.2013, 7.7.2014 e 13.5.2015 relatou que a Peça estaria "sem alterações", o
que levava à presunção de que não havia falta de materiais da palamenta ou de
componentes da viatura.

Em 11.6.2015 foi determinada a passagem da Chefia para o 3º Sgt Scholl, processo que
somente foi finalizado em 6.11.2015, não obstante a ordem publicada determinasse a
conclusão em 4 dias úteis. Durante o Inquérito Policial Militar (IPM) estabeleceu-se a tese de
que o atraso decorrera da tentativa do Acusado em repor materiais faltantes na palamenta,
porém essa motivação não restou confirmada na instrução da Ação Penal Militar (APM).

Quanto a essa parte do fato, em audiência, as narrativas do Réu e das Testemunhas foram
contraditórias e raramente se complementaram: em um instante atribuíram a demora à
intenção do Apelado em repor tais materiais; em outro à inércia de Scholl em receber a
Chefia com a averbação das ausências. Dessa forma, como também concluiu o Conselho de
Justiça a quo, impossível determinar a verdade:

"O motivo para a demora não ficou suficientemente esclarecido, ora sendo
alegado que o Sgt Viegas não tinha tempo para realizar a conferência junto
com o Sgt Scholl (fl. 24), em razão das funções desempenhadas no Pelotão de
Obras, ora sendo referido que o Sgt Scholl não queria receber a carga em
razão de faltarem materiais (fl. 22), e ora sendo referido que o próprio Sgt
Viegas queria repor alguns materiais faltantes antes de entregar a carga."

Ainda assim, não se pode evitar a constatação do extravio, possivelmente criminoso, do
"mecanismo de disparo" do Obus de 155 mm, o qual, por sua natureza, configura um
"engenho de guerra motomecanizado", conforme previsto no tipo do art. 265 do CPM, ainda
que a conduta possa ter sido praticada meramente na forma culposa prevista no art. 266 do
mesmo Códex.

Quanto a tal perda, nem o Acusado, nem Scholl perceberam ou relataram o sumiço quando
da passagem da Chefia da 6ª Peça em novembro de 2015. Também nunca ocorrera
apontamento da falta desse componente nos informes anuais do Réu.

Tal extravio veio à tona somente após Scholl tornar-se Chefe da Peça, quando foi cientificado
pelo 3º Sgt Ex Itajan de que o dispositivo de disparo da Arma não pertencia a ela. Consoante
relatos de Scholl e de Itajan, reforçados pelos depoimentos do ex-Cb Ex Girardi e do ex-3º
Sgt Ex Cleberson, o Obuseiro da 6ª Peça recebera, em cautela, o mecanismo de disparo de
uma das Peças da responsabilidade de Itajan.

Segundo depôs ex-3º Sgt Ex Cleberson, o empréstimo em questão ocorreu alguns dias antes
de 21.10.2015, pois o 16º GAC participaria das Operações Boina Preta (21.10) e Farroupilha
(26.10) de 2015, e a Arma da 6ª Peça fora relacionada para ir a campo em ambas.
Entretanto, como responsável pela Sargenteação da 2ª Bateria, o então 3º Sgt percebeu a
falta do dispositivo de disparo no Obuseiro da 6ª Peça, que ainda se encontrava sob Chefia
do Acusado.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:54:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214a033a2
Em razão desse problema, Cleberson requisitou ao seu encarregado, o então Cb Girardi, que
diligenciasse por um mecanismo substituto, a fim de que a Arma pudesse disparar nas
referidas Operações. Em cumprimento a essa missão, Girardi obteve, mediante cautela, o
mecanismo de uma das Peças de Itajan, a qual veio a ser cobrada de Scholl logo após
assumir a Chefia da 6ª Peça.

Estabelecida essa narrativa com base nos depoimentos apontados, nítido que o extravio de
tal mecanismo, vital para o funcionamento do engenho de guerra motomecanizado, decorreu
antes de 21.10.2015. Por outro lado se poderia inferir que o sumiço do componente do Obus
não ocorreu antes de 13.5.2015, já que no seu último relatório o Acusado não informou
quaisquer alterações na 6ª Peça.

Porém, cabe aqui mencionar o relato do Cb Ex David da Silva, o qual afirmou não ter visto a
viatura da 6ª Peça ir a campo antes da Operação "Boina Preta" de 2015. Outra testemunha
ouvida, o 3º Sgt Ex Pablo Antunes reforça essa fala ao se recordar de ver a Arma da 6ª Peça,
antes de 2015, somente na operação Farroupilha de 2014. Tais colocações lançam dúvidas
sobre o último relatório do Réu, uma vez que sua viatura não disparava desde o final de
2014.

Dessa forma, a real conclusão que se alcança é que o extravio necessariamente ocorreu em
data anterior a 21.10.2015, mas no outro limite desse intervalo se pode voltar até antes de
2015, pois o citado Obuseiro não foi visto em outras Operações daquele ano. Apesar da
incerteza a respeito das datas, o período está totalmente abarcado pela função do Acusado
de Chefe da 6ª Peça, que ocupou a posição de 23.5.2012 a 6.11.2015.

Além do sumiço do mecanismo de disparo, relatou-se também que o ferramental da
palamenta da 6ª Peça fora parcialmente extraviado, conforme lançado por Scholl ao assumir
a Chefia da Peça. Com base em avaliação datada de 27.9.2016, os itens extraviados
perfaziam o valor total de R$ 997,96.

Quanto a essas perdas, com base nos depoimentos uníssonos de Itajan, Scholl, Pablo
Antunes, Girardi e David, estabeleceu-se que uma forte razão para tal extravio decorreu do
descaso no fechamento da palamenta. Diferentemente das palamentas de outras Peças, a da
6ª estava exposta e sem qualquer forma de controle, pois era trancada com um cadeado
quebrado, o qual bastava puxar para que abrisse.

Em outro tópico, concomitantemente à Chefia da 6ª Peça, o Apelado afirma em suas
Contrarrazões que no Pelotão ficou subordinado diretamente ao Major Ex Bett, o qual "exigia
que o Sgt Viegas permanecesse na obra em tempo integral e [...] possuindo ele e seu
pessoal horário estendido na unidade para conclusão da obra". Alega que isso o afastou do
exercício de fato da Chefia da 6ª Peça e do dia a dia da Linha de Fogo.

As Testemunhas ouvidas confirmam que o Réu passou a desempenhar em 2015 uma função
no Pelotão de Obras do 16º GAC. Citam que isso o distanciou da Linha de Fogo, mas não o
retirou das atribuições de Chefe da 6ª Peça, que só findaram em 6.11.2015 com a passagem
para Scholl. Logo, embora atestada a concomitância dos encargos e do afastamento da Linha
de Fogo, nenhuma Testemunha referendou o restante da alegação.

Isto é, em que pese a certeza de que Acusado passou a cumprir nova função no Pelotão de
Obras em 2015, não houve confirmação dos ditos horários diferenciados, do controle direto
por um superior, ou de quanto isso realmente o impedia de estar na Linha de Fogo.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:54:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214a033a2
Destaque-se que ex-3º Sgt Ex Viegas afirmou em interrogatório que seu horário era
controlado pelo próprio Comandante da Unidade, porém não arrolou qualquer pessoa que
pudesse corroborar esse fato.

Noutro ponto, a Defesa também busca agregar à narrativa que na 2ª Bia do 16º GAC não se
sabia a que Obuses pertenciam os mecanismos de disparo. Nesse sentido, todas as
Testemunhas expuseram que não há um código ou outro indicativo que permita rastrear o
mecanismo para a culatra do Obuseiro em que inicialmente se encontrava.

As Testemunhas Itajan, Pablo Antunes e David também relataram que, logo antes à
Operação Boina Preta de 2015, verificou-se que 3 Obuses estavam sem mecanismo de
disparo, sendo um deles o da 6ª Peça. Citam que 2 mecanismos foram encontrados e então
distribuídos às Peças de Itajan e de Pablo Antunes.

A partir disso, conclui-se que inexistia à época um sistema de rastreabilidade dos
mecanismos de disparo que possibilitasse relacioná-los à respectiva Peça de Artilharia.
Porém, quanto ao alegado "descontrole", Itajan e Pablo Antunes, que no mesmo período
exerciam cada um a Chefia de 2 Peças, foram claros em esclarecer que mantinham sim
controle das Peças sobre suas responsabilidades, além de exporem certeza de que os
dispositivos encontrados eram os seus.

No caso de Itajan, tal cuidado se evidencia no acautelamento realizado por ele quando
emprestou o mecanismo de uma de suas Armas justamente para a viatura da 6ª Peça, o que
inclusive gerou a constatação do extravio investigado. Pablo Antunes por sua vez relatou
que, após esse incidente, salvaguardou o dispositivo de disparo separado da viatura,
protegido em invólucro metálico e sob cuidado de um encarregado seu.

Ainda assim, a ocorrência citada perde ainda mais relevância quando examinada frente às
conclusões alcançadas neste relato.

Como depuseram David e Pablo Antunes, a viatura da 6ª Peça, no ano de 2015, não foi a
campo antes da Operação Boina Preta em outubro, enquanto os demais Obuseiros tinham
praticado disparos em outras Operações daquele mesmo ano. Portanto, não se mostra
razoável que tais mecanismos pertencessem a uma Peça que não foi vista atirando próxima
do período da ocorrência.

Face à narrativa acima realizada, desde logo cotejada com as provas produzidas,
compreensível que restou atestado o seguinte: no decorrer do ano de 2015, enquanto o
Acusado ocupou simultaneamente função no Pelotão de Obras e a Chefia da 6ª Peça, ocorreu
o extravio do "mecanismo de disparo", componente do Obus 155 mm da 6ª Peça, e de vários
materiais pertencentes à palamenta da mesma Peça.

Não obstante desempenhasse atribuições no citado Pelotão quando desses sumiços, não
restou demonstrado que o Réu houvesse sido afastado da Chefia da 6ª Peça e das
obrigações enquanto seu detentor indireto (art. 136, § 2º, RAE R-3). A partir disso, também
se conclui que o Acusado agiu desidiosa e negligentemente com suas obrigações de Chefe
da Peça, com destaque para o uso de cadeado quebrado na porta da palamenta.

Logo, por não se observar causa que suavizasse as responsabilidades do Apelado enquanto
Chefe de Peça no período em que possivelmente ocorrido o extravio, forçosa a percepção de
que sua falta de ação com os bens lhe assegurados possui nexo causal relevante com o
sumiço do mecanismo de disparo componente do Obus 155 mm M109 A3 e de parte dos

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:54:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214a033a2
materiais da palamenta, tudo da 6ª Peça.

O RAE R-3 reforça essa leitura acerca da culpabilidade do Acusado com o extravio em razão
da sua omissiva. Nesse sentido, em seu art. 127, item 2, o Regulamento prevê que todo
militar "no desempenho de qualquer função administrativa" será responsabilizado "pelas
omissões no seus deveres funcionais".

Quanto aos argumentos defensivos, nenhum socorre a Defesa da conclusão acima.

No que concerne à relevância do encargo no Pelotão de Obras, não há nos autos prova que
permita precisar o tamanho que as atribuições possuíam no dia a dia do Apelado, nem de
que modo essas o isentariam das responsabilidades perante a 6ª Peça. Ou seja, a Defesa não
cumpriu com o ônus de provar suas alegações, tal qual determina o art. 296 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM).

Ademais, aceitar essa justificativa não corroborada equivaleria a admitir a irrelevância da
função de Chefe de Peça e das responsabilidades com armamento de artilharia. Estaria o
Órgão Julgador a premiar o militar que, após aceitado os ônus e bônus do encargo, colocou o
resguardo do Obus em segundo plano e com isso deixou que item vital das Forças Armadas
fosse avariado, ainda que culposamente.

Inclusive isso não encontra respaldo no princípio da primazia do interesse público/coletivo
sobre o particular, base sobre a qual se fundamentam as responsabilidades dos militares,
conforme dispõe o art. 107 do RAE R-3: "Art. 107. A responsabilidade dos agentes da
administração decorre do princípio da prevalência total do interesse público ou coletivo
sobre o particular."

A reforçar a relevância do armamento para a capacidade de guerra do Exército Brasileiro,
transcreve-se parte do Relatório do Inquérito Policial Militar confeccionado pelo Encarregado
do IPM, Capitão Ex Diogo Broetto Alves:

"O Exército Brasileiro possui apenas 03 (três) Unidades 155 milímetros
Autopropulsadas. O 16º GAC AP é uma delas e é constituído por 02
(duas) Baterias de Obuses Autopropulsadas, cada uma delas com 06
(seis) Peças."
"A ausência de mecanismo de disparo e dos materiais da palamenta da 6ª
Peça da 2ª Bateria de Obuses, não causa apenas prejuízo financeiro à
Unidade e ao Exército. A falta dos referidos materiais em uma das
Peças causa a perda de, aproximadamente, 10% da capacidade
operacional do Grupo, o que gera uma inestimável perda operacional
para o Exército."

Relativamente ao "descontrole" dos dispositivos de disparo na 2ª Bia do 16º GAC, a alegação
mostra-se irrelevante ao se notar que unicamente o Réu enfrentou problemas com o
resguardo do armamento, justamente ele quem demonstrou descaso com seus encargos de
Chefe da 6ª Peça.

Testemunhas Itajan e Pablo Antunes, que desempenharam idênticas funções, até mesmo de
mais de uma Peça, relataram o cuidado que detinham ao manejar e saber onde estavam os
componentes de seus Obuses.

Por conseguinte, fica vencida a "dúvida insanável" argumentada pelo Conselho de Justiça a

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:54:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214a033a2
quo e adotada pelo douto Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho: o descontrole em
relação à conferência dos componentes da 6ª Peça configuram ocorrências atribuíveis
unicamente à negligência do Acusado, a qual não é elidida em razão da ausência de
rastreabilidade dos mecanismos de disparo, nem pelo sumiço de outros mecanismos.

Cite-se que está Corte, ao aplicar o mesmo tipo penal em fatos que o extravio fora de
armamento de menor relevância, como fuzis e pistolas, decidiu pela responsabilização do
militar pelo extravio que sua negligência ocsionar, ainda que por sua negligência:

"DESAPARECIMENTO DE ARMA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
INCONFORMISMO MINISTERIAL. REFORMA DO "DECISUM" DE 1º GRAU.
Graduado que negligenciou ao deixar o fuzil - que estava sob sua
guarda - sem vigilância, longe de seu alcance e em local onde o
próprio iria ministrar conhecimentos sobre armadilha para caça e pesca. O
militar poderia e deveria ter procedido de outra maneira no trato
com o fuzil. Apelo ministerial provido para, reformando a Sentença, condenar
o Sargento à pena de 06 meses de detenção, com fulcro nos Arts. 265, c/c o
266, ambos do CPM. Decisão por maioria." (STM. Apelação 2006.01.050418-4.
Rel. p/o Acórdão Min. José Alfredo Lourenço dos Santos. Julgado em
19.9.2007. Publicado em 24.3.2008).

"APELAÇÃO. EXTRAVIO DE ARMA. MODALIDADE CULPOSA. Marinheiro que,
ao receber uma pistola e munição, com a obrigação de portá-la
durante missão de inspeção naval, assume responsabilidade por sua
guarda. Porém, após a missão, por desídia do agente, deve ele
responder pelo delito de desaparecimento ou extravio de armamento,
na modalidade culposa. Apelo da Defesa negado. Decisão majoritária."
(STM. Apelação 2003.01.049442-1. Rel. Min. José Luiz Lopes da Silva. Julgado
em 5.2.2004. Publicado em 24.3.2004).

Inexiste fundamento que afaste a destacada relação causal entre o extravio do mecanismo
de disparo do Obuseiro e a negligência que o Acusado demonstrou com as suas atribuições
de Chefe da referida Peça. Por consequência, uma vez que o "mecanismo de disparo" era
peça componente de um "engenho de guerra motomecanizado" (o Obus 155mm M109 A3),
incorreu o Apelado no crime previsto no art. 265 em sua forma culposa − art. 266 do CPM.

Não constatada razão que afaste a tipicidade e a ilicitude da atitude culposa do Apelado,
nem a culpabilidade, forçosa a reversão do resultado absolutório, motivo pelo qual se passa
à dosimetria da pena.

Na primeira fase, quanto às determinações do art. 69 do CPM, embora o Acusado seja
primário e nenhuma outra circunstância possa ser considerada negativa, não é cabível
rebaixar a pena além de seu mínimo nesta fase, de forma que se fixa a pena-base em 6
meses.

Passado à segunda fase, nos moldes postulados pelo MPM, necessária a aplicação da
agravante genérica do art. 70, inciso II, alínea "g", já que o delito decorreu de negligência
culposa praticada em violação a "dever inerente a cargo". Não ocorre outra agravante ou
atenuante, razão pela qual se aumenta a pena-base para 7 meses e 6 dias, em atenção ao
acréscimo mínimo de 1/5 previsto no art. 73 do CPM.

Por fim, não se evidenciam majorantes ou minorantes aplicáveis ao caso, de modo que se

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 12/02/2020 12:54:32.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 101214a033a2
alcança a pena final de 7 meses e 6 dias de detenção, a ser cumprida em regime
inicialmente aberto, na forma do artigo 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal Brasileiro.

Dado que restou atestado nexo causal entre a negligência do Réu e o extravio do mecanismo
de disparo do Obus 155 mm M109 A3 e de ferramentas da palamenta, impõe-se o efeito
condenatório de tornar certa a sua obrigação em reparar o dano causado à Fazenda
Nacional, em atenção ao previsto no art. 109, inciso I, do CPM.

Presentes os requisitos legalmente previstos no art. 84 do CPM e no art. 606 do CPPM,
concedo o benefício do sursis pelo prazo de 2 anos, atendidas as condições do art. 626 do
CPPM, excetuada aquela prevista na alínea "a". Fixa-se também como cláusula a necessária
reparação do dano, conforme estabelecida acima, já que o não pagamento, salvo justificada
impossibilidade, acarreta a obrigatória revogação do benefício − art. 86, II, do CPM.

Impõe-se também o dever de comparecimento trimestral à sede do Juízo da Execução ou
outro que lhe for designado. Determina-se que, mais além, o Juízo de origem realize a
Audiência Admonitória, com fulcro no art. 611 do CPPM.

Pelo exposto, Voto por conhecer e prover a Apelação ministerial, para, ao reformar a
Sentença a quo, condenar o ex-3º Sgt Marlon Fernando de Ozório Viegas pela prática do
crime de extravio de peça de engenho de guerra motomecanizado, na modalidade
culposa, como incurso no art. 265 c/c o art. 266, agravado na forma do art. 70, II, alínea "g",
c/c o art. 73, todos do CPM, à pena de 7 meses e 6 dias de detenção, em regime inicial
aberto, com a concessão de sursis nos termos da fundamentação acima.

Brasília, 3 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz
Revisor